Tribunal: TJMT
Processo: 1020238-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020238-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADRIANO ALVES DA SILVA.
AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE – EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO ALVES DA SILVA, visando reformar a decisão, de Id. n.o 59192970, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 2460-82.2011.8.11.0004 movido por BANCO DA AMAZÔNIA, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente nos seguintes termos, in verbis:
“8. Assim sendo, REJEITO o pedido de nulidade da citação e DETERMINO o prosseguimento da Execução, visto que o executado foi devidamente intimado, conforme certidão de fl. 240.
9. Com relação aos demais pedidos feitos pelo Executado na impugnação ao cumprimento de sentença, não devem subsistir, visto que se trata de argumentos relacionados às cédulas de crédito rural que não devem mais ser discutidos, principalmente, porque a parte Demandada participou e assinou o acordo firmado às fls. 191/199, assumindo a dívida dos executados com a empresa Exequente, não sendo possível discussão acerca da incidência de juros ou qualquer outro aspecto relativo às cédulas de crédito que deram causa ao acordo, sendo objeto neste momento somente a execução do acordo firmado às fls. 191/199 que até o momento não foi cumprido pelo Executado.
10. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, uma que a parte Demandada não carreou nenhum documento sequer que comprove a sus hipossuficiência financeira.
11. INTIME-SE a parte Exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, acostando planilha de crédito atualizada e requerendo o que entender de direito.”
Em suas razões recursais, a parte agravante pede a aplicação do efeito suspensivo e ativo ao recurso.
Insurge-se, inicialmente, quanto ao fato de o Juízo a quo ter negado seu pedido de assistência judiciária. Aduz que recebeu uma propriedade rural dos antigos executados, para assumir as dívidas, no entanto, logo após a negociação a propriedade foi praticamente destruída por uma queimada de grande escala, que acabou com as pastagens, forçando-a a arcar com despesas que não estavam no planejamento.
Assevera que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Discorre sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; a nulidade da citação por carta precatória desacompanhada da procuração dos advogados e do título executivo; o efeito suspensivo por força da Lei n.o 13.340/2016; o direito à securitização e consequente inexistência de mora; a revisão do contrato (juros de mora, capitalização e cláusula penal)
Requer, assim, a revisão da decisão agravada para: a) lhe conceder a assistência judiciária; b) reconhecer a aplicabilidade do CDC; c) invalidar a decisão que determinou a citação por carta precatória; d) determinar a suspensão dos autos com fulcro no art. 10 da Lei n.o 13.340/2016; e) seja concedida liminar assegurando o direito opção pelos descontos previsto na Lei n.o 13.340/2016 para liquidação de dívidas originárias de operações de crédito rural; f) reconhecer o direito ao alongamento da dívida; g) determinar a realização de laudo técnico de averiguação com o intuito de comprovar a ocorrência dos fatos prejudiciais à prática da atividade desenvolvida pelo recorrente; h) declarar a ilegalidade dos juros remuneratórios; i) determinar a aplicação, no cálculo do débito, da capitalização de forma semestral, afastando a capitalização mensal; j) vedar a cobrança de comissão de permanência e, por fim; k) declarar a abusividade da cláusula penal.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados em parte os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque o Juízo a quo ao proferir a decisão agravada destacou que o agravante participou e assinou o acordo firmado entre as partes, assumindo a dívida dos executados com a exequente, não sendo possível a discussão acerca de qualquer aspecto relativo às cédulas de crédito que deram causa ao acordo.
No entanto, revela-se urgente a análise da assistência judiciária pretendida.
A revogada Lei no 1.060/50, que disciplinava a concessão da assistência judiciária, previa, em seu art. 4o, que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.
Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.
Por certo a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.
Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.
A assistência judiciária, como visto, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.
Vejamos:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
No caso em testilha, a parte baseia sua pretensão no fato de não possuir liquidez e argumenta não estar auferindo renda com as propriedades que adquiriu dos primeiros executados. No entanto, embora hajam inúmeras dívidas inscritas nos serviços de proteção ao crédito, pelo que se extrai da declaração de imposto de renda do ano de 2019, de Id. n.o 63191453, o recorrente possui ocupação de profissional liberal e Técnico das Ciências Administrativas e Contábeis, além de ter participação no capital social das empresas: ACCS - Atividade Contábil, Comércio & Serviços Ltda - ME, A L G Transportes Ltda. e CONPE - Contabilidade Pública e Empresarial Ltda.
Desse modo, entendo que seja o caso de modular a forma de pagamento das custas e das despesas do processo, nos termos do art. 98, §§ 5o e 6o do CPC, que faculta ao magistrado a concessão da gratuidade judiciária de forma integral ou parcial, referindo-se, nesse sentido, por exemplo, a determinados atos específicos, de forma reduzida podendo, ainda, ser ofertado o pagamento parcelado.
Confira-se:
“Art. 98.
[...]
§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.
Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“§ 6.o: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” (Código de processo civil comentado –livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)
Assim sendo, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. - Diante da previsão expressa do art.98, § 6o, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento. – [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO.” (Agravo de Instrumento No 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, a fim de autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.
Notifique-se, com urgência, o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR